Tribunal: TJBA
Processo: 0011167-53.2010.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0011167-53.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS e outros (4) Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, MARIANA BRAGA CASTRO MENEZES, MARIA CRISTINA E SILVA, SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE ORDEM MANDAMENTAL. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. O recurso foi interposto pelo Estado da Bahia contra Acórdão do Órgão Especial que, julgando Agravo Interno, rejeitou Embargos de Declaração anteriores e manteve decisão que fixou multa diária para cumprimento de obrigação de fazer imposta em Mandado de Segurança. A ordem judicial, transitada em julgado desde 2014, determinou o restabelecimento da base de cálculo de adicional de função e o pagamento de parcelas retroativas via folha suplementar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Acórdão embargado é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a impossibilidade jurídica de fixação de multa diária (astreintes) em condenação de pagar quantia certa, e (ii) se a multa imposta visa coagir a obrigação pecuniária ou o ato administrativo de inclusão em folha suplementar, característico da execução de Mandado de Segurança. III. Razões de decidir 3. O cabimento dos Embargos de Declaração está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, mormente em virtude de pretensa omissão implícita que reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável. 4. A multa diária (astreintes) não se dirige à obrigação final de pagar a quantia em dinheiro, mas sim à obrigação de fazer de cunho administrativo-procedimental, consistente na inclusão dos valores devidos em folha suplementar, o que é inerente à execução de decisão concessiva de Mandado de Segurança, sendo plenamente cabível como medida coercitiva para garantir a efetividade da ordem judicial e a duração razoável do processo (art. 139, IV, do CPC). 5. A resistência administrativa reiterada do Ente Público, evidenciada pela interposição sucessiva de recursos protelatórios, justifica a manutenção da multa cominatória para compelir a Autoridade Coatora a praticar o ato formal de cumprimento. IV. Dispositivo e tese Rejeição dos Embargos. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A multa diária (astreintes), em execução de Mandado de Segurança contra a Fazenda Pública, é cabível para coagir a Autoridade Coatora a praticar o ato administrativo de obrigação de fazer, consistente na inclusão de verbas remuneratórias em folha suplementar, não se confundindo com a vedação de multa em obrigação de pagar quantia certa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 536, 85, § 11, e 1.026, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 0011167-53.2010.8.05.0000 (ID 90690662), em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora